Tribunal: TJDFT
Processo: 0719359-77.2020.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DE ESCRITURA/RETIFICAÇÃO DE ÁREA. ALTERAÇÃO DO IMÓVEL DE RURAL PARA URBANO. MATRÍCULA QUE ACRESCENTOU METRAGEM À ÁREA ORIGINAL. SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA CONTÍGUA. INVASÃO. CONSTRUÇÃO DE CASA NA ÁREA VIZINHA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. DESCABIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. SANEAMENTO DO PROCESSO. ART. 357 DO CPC. PRODUÇÃO DE PROVAS OPORTUNIZADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONSTRUÇÃO NOVA. ACESSÃO DE TERRENO. BOA-FÉ AUSENTE. INDENIZAÇÃO PELAS CONSTRUÇÕES ERIGIDAS. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil, o juiz deve sanear o processo e delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos em direito.
2. A prolação de sentença sem que o processo tenha sido saneado, e sem oportunizar às partes a produção de provas relevantes para o deslinde das questões controvertidas, configura erro de procedimento e cerceamento do direito de defesa.
3. No caso concreto, foi proferido despacho saneador em ambos os processos, oportunizando às partes, inclusive, a produção de prova pericial, de forma que é descabida a alegação de nulidade em razão da não prolação de despacho saneador.
4. O magistrado é o destinatário da prova, de modo que compete a ele avaliar a necessidade de outros elementos para formar sua convicção, não havendo que se falar em cerceamento de defesa quando indefere determinada prova.
6. Adquire a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos. (Artigo 1.242, caput, do Código Civil).
7. Não comprovado o preenchimento de todos os requisitos da prescrição aquisitiva, o pedido de usucapião deve ser julgado improcedente.
8. Nos termos do artigo 1.255 do Código Civil, aquele que edifica em terreno alheio, ou seja, realiza acessão, somente tem direito a indenização se procedeu de boa-fé.
9. No caso concreto, demonstrada a má-fé, deve ser afastada a indenização pelas construções realizadas no terreno das Autoras.
10. Apelação das Autoras provida. Decisão por maioria. Apelação dos Réus-reconvintes conhecida em parte e, nesta extensão, não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.